Tribunal: TJSP
Processo: 1131533-95.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Consumidor e processual. Responsabilidade civil. Ação regressiva de reparação de danos. Sentença de procedência da ação e da lide secundária. Pretensão à reforma manifestada pela seguradora denunciada e por uma das corrés.
Recurso da corré.
Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Aferição "in statu assertionis", à luz da causa de pedir deduzida.
Furto de veículo entregue ao manobrista. Fortuito

Ementa:
Consumidor e processual. Responsabilidade civil. Ação regressiva de reparação de danos. Sentença de procedência da ação e da lide secundária. Pretensão à reforma manifestada pela seguradora denunciada e por uma das corrés.
Recurso da corré.
Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Aferição "in statu assertionis", à luz da causa de pedir deduzida.
Furto de veículo entregue ao manobrista. Fortuito interno. Risco da atividade. Não configuração das excludentes de responsabilidade. Inteligência dos artigos 3o e 14, do Código de Defesa do Consumidor. Ônus da sucumbência fixados em atenção ao dispositivo legal.
Recurso da seguradora denunciada. Seguro pactuado que oferece cobertura para a responsabilidade civil de bares e restaurantes
RECURSOS DESPROVIDOS.